Tribunal: TCU
Processo: 002.378/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6917/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II ; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Paulo Monteiro Vieira Braga Barone, CPF XXX.821.406-XX, Secretário de Educação Superior (SESu), no exercício de 2018, em face da não implementação de iniciativas programadas para correção e melhoria normativa e administrativa do PNAES, permanecendo o limitado padrão de supervisão e a capacidade reduzida de monitoramento da política do programa, conforme exposto na matriz de responsabilização apresentada ao final desta instrução, dando-lhe quitação, e regulares as contas dos Srs. Henrique Sartori de Almeida Prado, CPF XXX.993.051-XX; Adriano Almeida Dani, CPF XXX.456.246-XX; Marcos Silva Ozorio, CPF XXX.514.207-XX; Wania Clemente de Castro, CPF XXX.391.597-XX; José Mendonça Bezerra Filho, CPF XXX.300.864-XX; Romero Portella Raposo Filho, CPF XXX.496.354-XX; Silvio José Cecchi, CPF XXX.616.348-XX; Luiz Robério de Souza Tavares, CPF XXX.856.364-XX; Rossieli soares da Silva, CPF XXX.111.130-XX; Maria Helena Guimarães de Castro, CPF XXX.237.468-XX; Renilda Peres de Lima, CPF XXX.736.131-XX; Mauro Luiz Rabelo, CPF XXX.761.901-XX; Ivana de Siqueira, CPF XXX.485.411-XX; Felipe Sartori Sigollo, CPF XXX.964.098-XX; Luciano Oliva Patrício, CPF XXX.742.676-XX; Michel Zanoni Camargo, CPF XXX.896.131-XX; Kátia Cristina Stocco Smole, CPF XXX.102.028-XX; Paulo Henrique de Azevedo Leão, CPF XXX.292.566-XX; Júlio Cesar Meireles de Freitas, CPF XXX.423.202-XX; Eline Neves Braga Nascimento, CPF XXX.866.124-XX; Jussara Cardoso Silva, CPF XXX.282.781-XX, dando-lhes quitação plena, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.378/2020-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Adriano Almeida Dani (XXX.456.246-XX); Eline Neves Braga Nascimento (XXX.866.124-XX); Felipe Sartori Sigollo (XXX.964.098-XX); Henrique Sartori de Almeida Prado (XXX.993.051-XX); Ivana de Siqueira (XXX.485.411-XX); Jose Mendonca Bezerra Filho (XXX.300.864-XX); Julio Cesar Meireles de Freitas (XXX.423.202-XX); Jussara Cardoso Silva (XXX.282.781-XX); Katia Cristina Stocco Smole (XXX.102.028-XX); Luciano Oliva Patricio (XXX.742.676-XX); Luiz Roberio de Souza Tavares (XXX.856.364-XX); Marcos Silva Ozorio (XXX.514.207-XX); Maria Helena Guimaraes de Castro (XXX.237.468-XX); Mauro Luiz Rabelo (XXX.761.901-XX); Michel Zanoni Camargo (XXX.896.131-XX); Paulo Henrique de Azevedo Leao (XXX.292.566-XX); Paulo Monteiro Vieira Braga Barone (XXX.821.406-XX); Renilda Peres de Lima (XXX.736.131-XX); Romero Portella Raposo Filho (XXX.496.354-XX); Rossieli Soares da Silva (XXX.111.130-XX); Silvio José Cecchi (XXX.616.348-XX); Wania Clemente de Castro (XXX.391.597-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Ministério da Educação (MEC) e à Controladoria Geral da União (CGU); 1.7.2. Arquivar o presente processo após as comunicações pertinentes, com base no art. 169, inciso III, do RI-TCU.